Tribunal: TJDFT
Processo: 0736982-88.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REJEITADA. ACERVO PROBATÓRIO COESO E SUFICIENTE. EXAME DE CORPO DE DELITO REALIZADO. PALAVRA DA VÍTIMA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, na forma dos artigos 5o e 7o, da Lei no 11.340/06.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. analisar a possibilidade de absolver o réu por insuficiência de provas em razão da alegada falta de comprovação da materialidade e autoria do delito.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, geralmente cometidos às escondidas e sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, revestindo-se de significativo valor probatório – em especial quando corroborada por outros elementos de prova.
4. Não há falar em absolvição pelo reconhecimento da legítima defesa quando a prova dos autos não evidencia que o réu se valeu moderadamente dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente.
IV. DISPOSITIVO:
5. Apelo conhecido e desprovido.
_________

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129; Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 7o; CPP, art. 386, VII. CP, art. 33.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 615.661/MS; STJ, AgRg no AREsp no 1.945.220/DF; TJDFT, Acórdão 1703900, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 18.05.2023; TJDFT, Acórdão 1623549, Rel. Des. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, j. 29.09.2022; TJDFT, Acórdão 1706582, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 25.05.2023; publicado no PJe: 05.06.2023; TJDFT, Acórdão 1927925, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 26.09.2024; publicado no PJe: 08.10.2024.